Tribunal: STF
Processo: Rcl 66104
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE ÀS DECISÕES PROFERIDAS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725, NA ADPF N. 324/DF, NA ADC 48 E NA ADI 5625. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



1. Trata-se de Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por STAR TECH Importação e Exportação Ltda. e WLINCK Comercial Importadora Ltda., contra  decisão proferida pela 5ª Vara do Trabalho de Novo Hamburgo, do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0020304-39.2023.5.04.0305, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 324, ADC 48, ADI 5625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 de repercussão geral.



2. Alegam as partes autoras na inicial que a demanda de origem se refere à “reclamação trabalhista ajuizada por Darlan Butkiewicz” (...), em que “o beneficiário alegou ter laborado para as empresas reclamantes, afirmando que eram integrantes do mesmo grupo econômico, pretendendo fosse declarada a nulidade do contrato celebrado como pessoa jurídica e o reconhecimento de vínculo de emprego pelo período de 1º.7.2015 a 31.10.2022, com o pagamento das verbas trabalhistas correlatas” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustentam que, na contestação, “foi esclarecido que o beneficiário era titular da empresa TOOLKIT, contratada pelas reclamantes em outubro de 2016 para prestar prestação de serviços nas áreas de marketing e de TI, serviços estes que foram oferecidos por seu representante” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alegam que, “a empresa TOOLKIT foi constituída em julho de 2014, dois anos e quatro meses antes da sua contratação e prestava serviços para outras empresas (...). A propósito, a existência ou não de exclusividade em uma relação de trabalho pode ser fundamental para determinação do grau de autoridade do contratante sobre tais diretrizes” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirmam que, a Toolkit, “trata-se de uma empresa bem estabelecida e forte no mercado de marketing, com um site próprio dedicado à captação de clientes, que tem suas parcerias comerciais e trabalhos divulgados desde 2010: https://toolkit.com.br/”(fl. 3, e-doc. 1).



    Discorrem que, “pela prestação de serviços da TOOLKIT, foi acordado o pagamento de valores variáveis, os quais eram determinados pelas demandas executadas durante o mês em questão. O montante pago à empresa TOOLKIT era geralmente em torno de R$ 3.250,00 e R$ 6.500,00, além de eventuais comissões que já chegaram à somatória de R$ 66.727,12, sempre mediante emissão de nota fiscal” (fl. 4, e-doc. 1).



    A 5ª Vara do Trabalho de Novo Hamburgo, decidiu no seguinte sentido:



      “No caso, a prova produzida nos autos permite concluir que o reclamante foi contratado e trabalhou para a primeira ré, como deduzido na inicial, de forma pessoal, habitual, onerosa e, em especial, subordinada, a caracterizar o vínculo de emprego. 



    O reclamante não trabalhava como mero prestador de serviços, com autonomia, mas atendia às ordens diretas da reclamada, seja pelo proprietário Marcelo, seja pelo gestor, Júnior. Nesse sentido são as diversas mensagens de WhatsApp carreadas com a inicial. Cito, exemplificadamente, a conversa de ID. d0d5d2d, quando Marcelo apresenta diversas determinações ao autor.



    A prova oral produzida não permite conclusão diversa. Evidencia, sim, que o autor laborava para a reclamada, com habitualidade, realizando atribuições variadas, mas dela não se depreende, com convicção, que atuasse com efetiva autonomia, mormente quando as mensagens acima claramente demonstram o contrário. 



    É de notar, ainda, que é incontroverso que o reclamante recebia valor fixo mensal, e assim se deu durante todo o período, como típico salário. 



    É certa igualmente a habitualidade, tendo o autor laborado, de modo contínuo, por anos, em benefício da reclamada.  Também é certa a pessoalidade, sendo as ordens dos prepostos da ré direcionadas especificamente ao autor, sem qualquer evidência de que fosse possível a ele se fazer substituir. 



    O fato de o autor ter constituído empresa, inclusive com site próprio, não afasta o reconhecimento de vínculo na espécie. A exclusividade não é requisito da relação de emprego. Ainda que, por vezes, o reclamante tenha prestado serviços a outros beneficiários, por conta própria, em período concomitante, é certo que, no caso, estão presentes os requisitos caracterizadores da relação empregatícia, notadamente a subordinação, conforme acima referido. 



    (...)



    Quanto à remuneração, em depoimento pessoal, o reclamante aponta pagamento mensal inicialmente de R$ 3.000,00, majorado para R$ 6.500,00, o que é corroborado pelo depoimento do sócio das rés, que menciona os mesmos valores, e pelos documentos de pagamento que constam nos autos. 



      Quanto à função, a prova produzida evidencia o trabalho na área de marketing e tecnologia da informação desde o início da contratualidade. Em depoimento pessoal, o reclamante reconhece que “trabalhava na parte de marketing e TI, já desde o início”, e os demais depoimentos colhidos apontam para a mesma direção. 



    Declaro, pois, a existência do vínculo de emprego entre o reclamante e a primeira reclamada – STAR TECH IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (...)” (fl. 6, 7, e-doc. 14). 



    Sustentam que, “o beneficiário é um empresário que se autodenomina sócio fundador da TOOLKIT e da IDEIABOX PROPAGANDA, MARKETING LTDA, esta última registrada em 2007 com o CNPJ 08.604.254/0001-20. Logo, possui uma vasta e consolidada experiência como prestador de serviços autônomos e possui um profundo entendimento das relações contratuais estabelecidas entre pessoas jurídicas nesse contexto” (fl. 4, e-doc. 1).



    Afirmam que, “após o período de prestação de serviços, a reclamante Star Tech decidiu encerrar sua relação com a empresa TOOLKIT em 31.10.2022, por meio de um acordo de distrato. Este acordo foi enviado ao beneficiário, que não respondeu aos contatos posteriores, inclusive para receber pagamentos pendentes” (fl. 5, e-doc. 1).



    Destacam que, a decisão reclamada “não observa que todo trabalhador se submete, de alguma forma à dinâmica empresarial de quem contrata seus serviços, pois a empresa é a beneficiária final dos serviços prestados, assim ela pode perfeitamente supervisionar e determinar a forma de execução das atividades” (fl. 11, e-doc. 1).



    Aduzem que, a decisão reclamada “desconsidera que o contexto jurídico dos autos não pode ser interpretado como configuração de subordinação jurídica. No máximo, poderia ser considerado o conceito de subordinação estrutural, que, segundo a interpretação da parte, não é aplicável. Este conceito implica na inserção do trabalhador na dinâmica do tomador de seus serviços, independentemente de receber ou não ordens diretas; em vez disso, ele se integra estruturalmente à organização e ao funcionamento do tomador de serviços, o que também não constitui um elemento caracterizador de vínculo empregatício, conforme a compreensão da parte, conceito contemporâneo de trabalho que também não foi considerado pela sentença” (fl. 12, e-doc. 1).



    Discorrem que, “a Justiça do Trabalho afastou a validade de contrato de natureza civil regente da execução autônoma de serviços relacionados à corretagem de imóveis, por considerar, notadamente, que a prestação de serviços seria pertinente à atividade-fim desenvolvida pelas primeiras” (fl. 14, e-doc. 1).



    Alegam que, no que “concerne à subordinação jurídica, para que ela seja configurada, é imperativo que todos os elementos que compõem o poder hierárquico do empregador estejam presentes na relação, tais como os poderes diretivo, fiscalizatório, regulamentar e disciplinar. Porém, o contexto jurídico não permite identificar uma convergência concreta de todos esses elementos, invalidando a alegação de subordinação jurídica e, consequentemente, de relação de emprego” (fl. 12, e-doc. 1).



    Argumentam que a decisão reclamada “não observa que o beneficiário desfrutava de total autonomia para autogerenciar-se, inclusive por prestar serviços a outras empresas de forma concomitante, caracterizando-o como um trabalhador autônomo, empresário na área de tecnologia e marketing digital. Nessa condição, assumia o risco da atividade econômica, sendo o responsável pela organização do trabalho e pelos encargos do negócio e, assim, a subordinação jurídica não está presente, já que a prestação de serviços, em geral, limita-se ao resultado” (fl. 13, e-doc. 1).



    Afirmam que o autor da ação trabalhista, “trata-se de pessoa estudada, pós-graduada, que desempenha sua profissão na área de marketing e tecnologia mediante responsabilidade técnica e, por sua escolha e vontade, constituiu uma pessoa jurídica para oferecer serviços de forma autônoma à empresa reclamada e outras tantas mais, sem qualquer evidência de coerção ou falta de consentimento, o que exclui a possibilidade de anulação do negócio jurídico pelas hipóteses do art. 166 do CC” (fl. 14, e-doc. 1).



    Sustentam que, “o autor é pessoa hipersuficiente, com alto nível de formação e auferindo uma contraprestação mensal elevada, e não há qualquer comprovação de vício de consentimento que possa invalidar o negócio jurídico estabelecido entre as partes” (fl. 26, e-doc. 1).



    Discorrem que, “o trabalhador teve a oportunidade de prestar serviços à reclamante através de uma nova formatação de trabalho, com maior autonomia empresarial, embora pudesse ter denunciado o método de contratação com o qual aparentemente não concorda. No entanto, escolheu continuar a oferecer serviços de forma independente, aproveitando a liberdade profissional para prestar serviços também a outras empresas e ter a autonomia de se autogerenciar, e agora busca um vínculo empregatício, mesmo sabendo que ele não estava presente anteriormente” (fl. 15, e-doc. 1).



    Concluem que, “a decisão proferida pela 5ª Vara do Trabalho de Novo Hamburgo/RS afronta os precedentes vinculantes da Suprema Corte, quanto aos julgados da ADC 48, ADIs 3.961 e 5.625, APDF 324 e RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral), no que tange a relação jurídica de natureza cível empresarial entre o beneficiário e empresa ora reclamante” (fl. 15, e-doc. 1).



    Requerem medida liminar para suspender os “efeitos da decisão proferida nos autos da reclamatória trabalhista n. 0020304-39.2023.5.04.0305, até que haja o julgamento em definitivo da presente Reclamação” (fl. 28, e-doc. 1).



    No mérito, pedem que “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que seja cassada a decisão impugnada, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADIs 3.991 e 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725 – Tabela de Repercussão Geral)” (fl. 28, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, as empresas reclamantes alegam ofensa à ADPF 324, à ADC 48, à ADI 5625 e ao RE 958.252 (Tema 725 RG). 



3. Discute-se, na presente reclamação, se o reconhecimento do vínculo empregatício entre o profissional contratado como pessoa jurídica e as empresas reclamantes, teria violado o disposto nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 324/DF, na ADC 48, na ADI 5625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.  



4. Quanto ao alegado descumprimento do que assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, sem razão as reclamantes.  



    O inciso II, do § 5°, do art. 988, do CPC, dispõe que é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.   



    Quando do ajuizamento desta ação, corria prazo para interposição de recurso ordinário contra a sentença de primeiro grau, e em observância à jurisprudência deste Supremo Tribunal, como bem destacado pelo Ministro Teori Zavascki nos autos da Reclamação n. 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, o esgotamento de instância ocorre diante do “percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5°, II, do CPC”.  



    É o que se depreende do seguinte julgado:



    “RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36278 AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6.11.2020)  



    Resta demonstrado que não se admite reclamação a esta Corte diante da pendência de julgamento de recurso, pois, sem embargo da possibilidade da decisão estar em confronto com a tese firmada no Tema n. 725 de Repercussão Geral, constata-se a necessidade de esgotamento das instâncias ordinárias, nos termos do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC.



5. Nesta oportunidade, destaco as decisões paradigmas apontadas. Dispõe a tese firmada na ADI 5.625 que, 



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Decidiu o Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 324/DF:  



    “DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE -FIM E DE ATIVIDADE -MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 



    1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 



    2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade.



    3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 



    4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 



    5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 



    6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 



    7. Firmo a seguinte tese: ‘1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993’. 



    8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado”. (ADPF 324, Relator o Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 6.9.2019).



    A ementa da ADC n. 48 dispõe que:  



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE -FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”.



Dispõe a ementa da ADI 3.961,



    DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”.



    Em relação aos paradigmas de controle apontados, quais sejam, ADPF n. 324/DF, ADC n. 48, ADI n. 3961 e ADI n. 5625, entendo sem razão as reclamantes, por ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. 



    6. A interpretação da decisão reclamada, ao desconsiderar a contratação do profissional contratado como pessoa jurídica, não violou o que fora decidido por este Supremo Tribunal na ADPF 324, na ADC 48, ADI n. 3961 e na ADI 5.625, no que diz respeito à constitucionalidade de relações de trabalho distintas da relação empregatícia com previsão na CLT.  



    Enfatizo, de forma breve, que no caso em análise, a decisão reconheceu, com base nos fatos e provas da espécie, a existência do vínculo de emprego previsto no art. 3° da CLT.   



    Sendo a via reclamatória excepcional, a jurisprudência desta Corte considera como indispensável para o cabimento da reclamação, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não se verificou na espécie. 



7. A 5ª Vara do Trabalho considerou, em sua decisão, que a prestação de serviços firmada entre as partes, configurava-se como verdadeira relação empregatícia.



    A decisão reclamada não merece reforma, uma vez que o reconhecimento do vínculo empregatício não se deu em razão da constatação de licitude ou ilicitude da terceirização da atividade-fim, mas sim pela verificação, no caso concreto, dos elementos caracterizadores da relação de emprego, impondo-se, por isso, o reconhecimento da relação de emprego entre as partes.



    No mesmo sentido foi decido na Reclamação n. 62801, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia,



    “RECLAMAÇÃO. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE À ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, À AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E À AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.625: AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO”. 



    Constata-se que, não se verifica na presente reclamação, a estrita aderência entre os atos impugnados e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e da Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.625 e 3961.  



    Por fim, destaco que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Assim decidiu esta Corte no Agravo em Reclamação n. 4381:



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente